Tribunal: STF
Processo: ARE 1388668
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE Nº 1.320.054-RG/SP, TEMA RG Nº 1.140. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE IPTU. EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INCUMBIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. APELO PROVIDO. 



    As empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    Atualmente, o próprio Supremo Tribunal Federal sufraga tese de que é irrelevante a natureza jurídica da entidade estatal para fins de gozo desse beneplácito. Desde que incumbida da prestação de serviços públicos cuja disponibilização é obrigatória pelo Estado, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista se equivalem, merecendo abrigo ao regime tributário privilegiado. 



    A EMBASA ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista, que tem por escopo a prestação de serviço público de captação, distribuição e tratamento de água. Acerca do tema, dispõe a Lei nº 2.929/71 (que autorizou a sua criação) que compete à companhia a função de ente operacional e executor da política estadual de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E assim sendo, não há fundamento razoável para autorizar a oneração, com a incidência de impostos, da atividade ofertada, quando, no fundo, trata-se do Estado prestando serviço público, ainda que sob o manto de empresa pública ou sociedade de economia mista.” (e-doc. 10, p. 1; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Município de Salvador, foram rejeitados, enquanto os opostos pela Embasa foram parcialmente acolhidos, apenas para inverter o ônus de sucumbência (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 150, §§ 2º e 3º e 173, § 2º, da Constituição da República (e-doc. 18). 



    4. No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, em razão da “consonância do entendimento posto no acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial da Corte Constitucional.” (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Quanto à controvérsia sobre a imunidade tributária para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, rememoro que no RE nº 1.320.054-RG/SP, leading case do Tema nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso.



    6. Na ocasião, ao concluir pela abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.”



    (RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 06/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    7. Nessa perspectiva, ressalto trecho da fundamentação do acórdão a respeito da sociedade recorrida:



    “A EMBASA ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista, com o escopo de prestar o serviço público de captação, distribuição e tratamento de água. Segundo a norma que autorizou sua criação (Lei nº 2.929/1971), a companhia está incumbida da função de ente operacional e executor da política estadual de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 



    Por seu turno, a Constituição do Estado da Bahia dedicou capítulo especial ao saneamento básico, revelador da natureza indispensável, necessária e obrigatória desta espécie de prestação pública coletiva. 



    De um lado porquanto garantiu a todos o direito ao abastecimento de água potável, à coleta e adequada disposição dos esgotos e à drenagem urbana. De outro ângulo, instituiu-se um programa de ampliação gradual da prestação de modo a concretizar a fruição universal do serviço elementar. 



    (...)



    Irrefutável, destarte, a natureza jurídica de serviço público obrigatório da atividade desempenhada pela EMBASA, atraindo a incidência de regime jurídico próprio ao dos entes públicos políticos e autárquicos. Goza, pois, de imunidade de impostos no que concerne aos seus bens, renda e serviços, vinculados ao desempenho do mister constitucional, vale dizer, afetados direta ou indiretamente à prestação do serviço público. 



    Ressalte que a imunidade ora reconhecida restringe-se aos impostos (não às demais espécies tributárias), assim como refere-se aos bens, serviços e rendas pertinentes às finalidades institucionais da companhia.” (e-doc. 10, p. 4-5).



    8. Ainda, ressalto que o entendimento representado no Tema RG nº 1.140 vem sendo seguido por este Tribunal, conforme os seguintes acórdãos da Primeira Turma:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.669-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Sendo os litigantes no processo, em parte, vencedor e vencido, os honorários advocatícios e as despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios e as despesas processuais sejam recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.”



    (RE nº 342.314-AgR-quinto/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 905.129-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    9. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.223.799/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/08/2022, p. 02/09/2022; ARE nº 1.396.240/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; ARE nº 1.401.311/BA, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 15/09/2022, p. 22/09/2022; e ARE nº 1.381.121/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2023, p. 28/02/2023. 



    10. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140.



    11. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator